Tribunal: TJPA
Processo: 0800206-21.2022.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800206-21.2022.8.14.0009

APELANTE: JAMISON SILVA DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. CORROBORAÇÃO POR OUTROS ELEMENTOS. UTILIZAÇÃO DE ELEMENTOS INQUISITORIAIS COMO SUPORTE. INAPLICABILIDADE DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por JAMISON SILVA DA CRUZ contra sentença condenatória pela prática de lesão corporal no contexto de violência doméstica, na qual a defesa pleiteia a absolvição sob o argumento de insuficiência probatória e fragilidade da palavra da vítima, sustentando ausência de provas judicializadas aptas a embasar a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do apelante, especialmente diante da alegação de que a palavra da vítima, desacompanhada de outras provas robustas, não poderia fundamentar o édito condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui especial relevância probatória, podendo fundamentar a condenação quando apresentada de forma firme, coerente e em harmonia com os demais elementos dos autos.

4. O depoimento da vítima, prestado sob o crivo do contraditório, revela narrativa detalhada e consistente acerca das agressões, incluindo descrição das lesões e circunstâncias do fato.

5. O relato da vítima encontra corroboração em elementos externos, como boletim médico atestando lesões e testemunho que confirma seu estado físico após o evento.

6. Os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial podem ser utilizados como reforço probatório quando confirmados em juízo, nos termos do art. 155 do CPP, não havendo fundamentação exclusiva em tais elementos.

7. A versão defensiva mostra-se isolada e dissociada do conjunto probatório, carecendo de suporte mínimo que comprometa a credibilidade da narrativa da vítima.

8. O princípio do in dubio pro reo não incide quando o acervo probatório é harmônico e suficiente para demonstrar autoria e materialidade, inexistindo dúvida razoável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em crimes de violência doméstica.

2. Elementos colhidos na fase inquisitorial podem reforçar a prova judicializada, desde que não constituam fundamento exclusivo da condenação.

3. O princípio do in dubio pro reo não se aplica quando o conjunto probatório é consistente e suficiente para demonstrar a responsabilidade penal do réu.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 155 e 386; CPP, art. 593, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 1.037.483/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 10.02.2026.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
JAMILSON SILVA DA CRUZ
, inconformado com a sentença prolatada pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BRAGANÇA
, que julgou procedente a denúncia e o condenou à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime aberto, pela prática do delito tipificado no artigo 129, §9º do Código Penal.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ ofereceu denúncia em face do apelante, imputando-lhe a prática de agressões físicas perpetradas contra sua então companheira, BIANCA SILVA DA CRUZ, adolescente à época dos fatos, consistentes, conforme narrado, em desferimento de socos, corte de seus cabelos e danificação de objetos pessoais, tudo ocorrido no dia 05 de setembro de 2021, na cidade de Bragança/PA, em contexto de relação íntima de afeto, sendo o episódio motivado por discussão de cunho conjugal.

A persecução penal tem início com a instauração de inquérito policial, instruído com boletim de ocorrência, declarações da vítima e de sua genitora, relatório de escuta especializada, bem como boletim médico atestando a existência de lesões corporais, elementos estes que lastrearam a formação da opinio delicti do órgão acusador.

Recebida a denúncia em 18 de agosto de 2022, o acusado foi citado, tendo apresentado resposta à acusação por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ, oportunidade em que suscitou, em linhas gerais, a insuficiência de provas e pugnou pela absolvição.

No curso da instrução criminal, foram realizadas audiências de instrução e julgamento, com a oitiva da vítima, de testemunha arrolada pela acusação, notadamente sua genitora, e a produção de demais provas admitidas em direito, inclusive com registros audiovisuais das audiências constantes nos autos.

Encerrada a fase instrutória, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em alegações finais, sustentou estarem devidamente comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, requerendo a condenação do acusado nos termos da denúncia. Em sentido oposto, a defesa técnica pugnou pela absolvição, ao argumento de que o conjunto probatório seria frágil e incapaz de sustentar um decreto condenatório.

Sobreveio sentença penal condenatória, por meio da qual o Juízo de primeiro grau reconheceu a procedência da pretensão acusatória, assentando que a materialidade delitiva restou evidenciada pelos documentos médicos e demais peças informativas, e que a autoria encontra suporte seguro na palavra da vítima, considerada firme, coerente e harmônica com os demais elementos probatórios colhidos, especialmente o depoimento testemunhal.

O decisum consignou, ainda, a especial relevância da palavra da vítima em delitos praticados no âmbito doméstico e familiar, destacando a compatibilidade entre as versões apresentadas e o acervo probatório produzido, razão pela qual concluiu pela responsabilização penal do réu. Ao final, determinou as providências decorrentes da condenação, inclusive aquelas relativas à execução penal após o trânsito em julgado, como comunicação aos sistemas competentes e expedição de guia executória.

Irresignada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujo cabimento foi admitido, tendo sido certificada sua tempestividade, bem como o trânsito em julgado da sentença para a acusação em 20 de outubro de 2025.

Nas razões recursais, a defesa sustenta, de forma central, a insuficiência do conjunto probatório para embasar a condenação, argumentando que inexistem provas robustas e independentes aptas a corroborar a versão acusatória, limitando-se a condenação, segundo afirma, à palavra da vítima, a qual reputa isolada e desprovida de suporte probatório idôneo. Invoca, assim, a incidência do princípio do in dubio pro reo, postulando a reforma da sentença para absolver o apelante.

Afirma, ainda, que a instrução processual não logrou demonstrar, de maneira segura, a autoria delitiva, ressaltando supostas inconsistências na narrativa fática e defendendo a inexistência de prova inequívoca da prática do delito, de modo a inviabilizar a manutenção do édito condenatório.

Apresentadas contrarrazões, o MINISTÉRIO PÚBLICO, em primeiro grau, pugnou pelo desprovimento do recurso, sustentando que a sentença encontra-se lastreada em conjunto probatório suficiente, destacando a coerência da palavra da vítima, sua consonância com os elementos documentais e testemunhais, bem como a regularidade da instrução criminal.

Instado a se manifestar o Ministério Público de 2º Grau, por intermédio da 16ª Procuradoria de Justiça Criminal, manifestando-se pelo
CONHECIMENTO
do recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta no plenário virtual.

VOTO

I. DA ADMISSIBILIDADE

O recurso de apelação interposto por JAMISON SILVA DA CRUZ preenche os pressupostos de admissibilidade recursal, tanto sob o prisma objetivo quanto subjetivo, porquanto manejado por parte legítima, devidamente assistida por órgão de representação técnica, no prazo legal e contra decisão recorrível.

Com efeito, verifica-se a presença do interesse recursal consubstanciado na pretensão de reforma da sentença condenatória, bem como a adequação da via eleita, nos termos do art. 593, inciso I, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, em consonância, inclusive, com a manifestação ministerial de segundo grau, que expressamente reconhece a regularidade formal do apelo, impõe-se o seu conhecimento.

II. MÉRITO

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelante pelo crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica, ou, ao revés, se subsiste dúvida razoável apta a ensejar a absolvição, nos termos do art. 386 do Código de Processo Penal.

Delineado o objeto recursal, passa-se à análise.

II.1 DA TESE DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

A defesa constrói sua argumentação a partir da premissa de que a vítima, por não prestar compromisso legal de dizer a verdade, possuiria menor valor probatório, sendo suas declarações insuficientes, isoladamente, para fundamentar condenação, sobretudo na ausência de outras provas produzidas em juízo.

Tal raciocínio, embora encontre respaldo em parte da doutrina processual penal quanto à distinção formal entre testemunha e ofendido, não se sustenta no plano da aplicação jurisprudencial contemporânea, especialmente no âmbito dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em tais delitos, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, podendo, inclusive, servir de fundamento para a condenação, desde que se apresente coerente, firme e em harmonia com o conjunto probatório.

A Corte Superior tem enfatizado a necessidade de julgamento com perspectiva de gênero, reconhecendo a vulnerabilidade da vítima e a peculiaridade desses crimes, frequentemente praticados em ambiente privado, o que justifica a atribuição de maior valor probatório às suas declarações.

Direito Processual Penal. Agravo Regimental em Habeas Corpus. Revisão de condenação criminal. Violência doméstica. Confissão espontânea. Bis in idem. Agravo parcialmente provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração de habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita, por se tratar de sucedâneo de revisão criminal, em contexto de acórdão condenatório transitado em julgado.

2. A defesa sustenta que o habeas corpus seria o único instrumento apto a sanar ilegalidades na condenação, alegando ausência de suporte probatório mínimo, inversão do ônus da prova, violação ao art. 93, IX, da Constituição Federal, e condenação baseada exclusivamente na palavra da vítima.

3. Alega-se ainda ocorrência de bis in idem, pela aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e das normas incriminadoras da Lei nº 11.340/2006, além do indevido afastamento da atenuante da confissão espontânea.

4. Requer-se a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do agravo para concessão da ordem, com absolvição ou redimensionamento da pena.

II. Questão em discussão

5.A questão em discussão consiste em saber: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal para revaloração probatória; (ii) se há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006; e (iii) se a confissão parcial ou qualificada do réu é suficiente para a incidência da atenuante da confissão espontânea.

III. Razões de decidir

6. O habeas corpus possui natureza subsidiária e não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação, o que não se verifica no caso concreto.

7. A palavra da vítima, em crimes de violência doméstica, possui relevância probatória, desde que firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, sendo apta a embasar condenação, conforme jurisprudência consolidada. No caso, verifica-se que o Tribunal de origem procedeu à análise minuciosa da prova oral e documental, extraindo coerência das declarações da vítima, cuja narrativa se harmoniza com o conjunto fático e se articula com registros anteriores de conflito conjugal, medidas protetivas deferidas e relatos de policiais militares que atenderam a episódios subsequentes.

8. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos, sendo a primeira relacionada à vulnerabilidade de gênero e a segunda ao desrespeito à ordem judicial.

9. A confissão espontânea não exige integralidade ou adesão completa à narrativa acusatória, sendo suficiente que o réu admita fatos relevantes para a formação do convencimento judicial.

No caso concreto, a confissão parcial foi reconhecida como juridicamente relevante para o delito de lesão corporal. IV.

Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental parcialmente provido para reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea, com compensação da agravante e redimensionamento da pena para o delito de lesão corporal.

Tese de julgamento:

1. O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal ou recurso próprio, salvo diante de ilegalidade manifesta, teratologia evidente ou ausência absoluta de fundamentação.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o restante do acervo probatório, é apta a embasar condenação em crimes de violência doméstica.

3. Não há bis in idem na aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do Código Penal e do tipo penal do art. 24-A da Lei nº 11.340/2006, pois cada norma incide sobre planos jurídicos distintos.

4. A confissão espontânea, ainda que parcial ou qualificada, é suficiente para a incidência da atenuante, desde que contribua para a formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados:CF/1988, art. 93, IX; CPP, art. 654, §2º; CP, art. 61, II, "f"; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A.

Jurisprudência relevante citada:STF, HC 109.956/PR; STJ, AgRg no HC 462.030, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 05.03.2020; STJ, REsp 1.853.401, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 25.08.2020.

(STJ - AgRg no HC n. 1.037.483/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/2/2026, DJEN de 18/2/2026.) (grifo nosso)

A defesa sustenta que inexistiriam provas produzidas em juízo aptas a corroborar a versão da vítima, afirmando que eventual confirmação derivaria exclusivamente de elementos inquisitoriais.

Entretanto, a análise dos autos demonstra cenário diverso.

A vítima foi ouvida em juízo, sob o crivo do contraditório, tendo reafirmado a ocorrência das agressões físicas, descrevendo detalhadamente a dinâmica dos fatos, inclusive quanto à motivação e às consequências do evento delituoso, como o corte de cabelo, lesões no rosto e constrangimentos subsequentes.

Tal relato encontra respaldo em elementos externos de corroboração, notadamente o boletim médico, que atesta as lesões sofridas, além das declarações prestadas por testemunha que confirmou ter encontrado a vítima em estado compatível com agressões logo após o fato.

Assim, não se está diante de prova isolada, mas de um conjunto probatório convergente, em que a palavra da vítima se encontra harmonizada com outros elementos de convicção.

A defesa também sustenta a impossibilidade de utilização de elementos colhidos na fase investigativa como fundamento de condenação, em razão da ausência de contraditório.

A assertiva, embora correta em abstrato, não se aplica integralmente ao caso concreto.

Nos termos do art. 155 do Código de Processo Penal, os elementos informativos colhidos na fase inquisitorial não podem, por si sós, fundamentar a condenação, mas podem ser considerados como elementos de corroboração quando confirmados em juízo.

É precisamente o que ocorre no presente caso, em que os dados oriundos do inquérito policial encontram correspondência com a prova judicializada, não havendo utilização autônoma ou exclusiva daqueles elementos.

O apelante, em sua versão, sustenta que os fatos decorreram de discussão envolvendo terceiros, negando a prática das agressões imputadas.

Todavia, tal narrativa não encontra respaldo em qualquer elemento probatório minimamente consistente, revelando-se isolada e dissociada do conjunto probatório.

Em contrapartida, a versão apresentada pela vítima mostra-se coerente, detalhada e compatível com os elementos periféricos constantes dos autos, circunstância que reforça sua credibilidade.

O princípio do
in dubio pro reo
somente incide quando subsiste dúvida razoável acerca da autoria ou materialidade delitiva.

No caso em exame, entretanto, o acervo probatório revela-se consistente e harmônico, não se identificando contradições relevantes ou lacunas capazes de gerar incerteza quanto à responsabilidade penal do apelante.

A dúvida invocada pela defesa não decorre de fragilidade probatória objetiva, mas de tentativa de desqualificação da prova produzida, o que não se mostra suficiente para afastar o juízo condenatório.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença condenatória, por seus próprios fundamentos, acrescidos dos ora expendidos.

É como voto.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

DESEMBARGADORA RELATORA

Belém, 16/04/2026